Tribunal: TJSP
Processo: 1011614-15.2026.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA - RATIFICAÇÃO.
"Não instruída a inicial com documentos essenciais ao julgamento do mérito da demanda, e tampouco cumprida a ordem de emenda para tanto, revela de rigor o decreto de extinção imposto pela sentença que adveio".